Tribunal: TJDFT
Processo: 0711073-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU REVEL SEM PROCURADOR CONSTITUÍDO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. OBSERVÂNCIA. DEMAIS INTIMAÇÕES NA FORMA DO ARTIGO 346 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Iniciada a fase da Cumprimento de Sentença, o réu revel sem advogado constituído deve ser intimado por carta com Aviso de Recebimento, conforme estabelece o artigo 513, parágrafo 2o, inciso II, do Código de Processo Civil. 1.1 As intimações posteriores do réu revel que não possui advogado constituído devem ser feitas de acordo com o artigo 346 do Código de Processo Civil, segundo o qual os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.

2. Recurso conhecido e provido.